Tribunal: STF
Processo: RE 504104
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
   CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
   ALEGADA OMISSÃO ALUSIVA À FALTA DE EXAME DOS REQUISITOS DE
   ADMISSIBILIADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICABILIDADE DO ART.
   1º-D DA LEI Nº 9.494/97 ÀS EXECUÇÕES EM AÇÃO COLETIVA E AÇÃO
   CIVIL PÚBLICA. INOVAÇÃO.
Ao examinar o mérito do apelo extremo,
   a decisão agravada reconheceu que os requisitos de
   admissibilidade foram satisfeitos.
De mais a mais, o acórdão
   recorrido, proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional
   Federal da 4ª Região, declarou a inconstitucionalidade do art.
   1º-D da Lei nº 9.494/97 (introduzido pela Medida Provisória nº
   2.180-35/2001). Fazendo-o, louvou-se em precedente da Corte
   Especial daquele Tribunal (precedente cuja cópia foi juntada aos
   autos). O que, de acordo com a jurisprudência desta colenda Corte,
   é suficiente para o conhecimento do recurso da União, interposto
   também com base na alínea "b" do inciso III do art. 102 da
   Constituição Federal.
Por outra volta, a questão alusiva à
   "aplicabilidade do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97 às execuções
   provenientes de ação coletiva e ação civil pública" não foi
   apreciada pela Corte de origem. Cuida-se, portanto, de inovação
   insuscetível de apreciação nesta oportunidade. Nesse mesmo
   sentido, veja-se o RE 476.211-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo
   Lewandowski.
Agravo regimental desprovido.